Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-48.2019.8.11.0100
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000639-48.2019.8.11.0100

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THOMAZ DE AQUINO LISBOA - CPF: 048.310.121-49 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 11.760.553/0001-69 (APELADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito impugnado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Thomaz de Aquino Lisboa
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Brasnorte, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória Cumulada Com Condenatória
ajuizada em face da
Gazincred S.A.
, condenando o autor ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o autor sustenta, em breve resumo, a ocorrência de fraude na contratação, conclusão ratificada pela falta de apresentação da autorização dele para a realização dos descontos em seu benefício previdenciário, nos termos do artigo 6o da Lei 10.820/03, bem como pela falta de comprovação do saque do valor disponibilizado.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

As contrarrazões vieram ao id.

165634319.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Thomaz de Aquino Lisboa
ajuizou esta demanda, aduzindo que foram realizados descontos em sua aposentadoria provenientes do contrato de empréstimo, que alega jamais ter celebrado.

Citado, no que importa, o banco requerido sustentou a regularidade da contratação.

A fim de instruir a peça defensiva, a instituição financeira juntou o contrato de empréstimo impugnado, que possui o mesmo logradouro consignado no comprovante de endereço juntado à petição inicial.

Apresentou, também, a cópia do documento de identidade fornecido pelo autor no ato da assinatura do contrato, que se verifica tratar de uma 1a via do mesmo documento juntado à peça de ingresso.

Colacionou a cópia do cartão bancário do autor e o comprovante de transferência, indicando que o valor contratado foi disponibilizado na conta de titularidade dele, indicada no dispositivo plástivo.

Tais documentos, atrelados à falta de desconstituição dos elementos de prova apresentados pelo banco, conduzem à improcedência do pleito autoral.

Com efeito, assegurada a inversão do ônus da prova ao autor, a rigor do que dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, o banco requerido colacionou, em sua defesa, todos os documentos que estavam ao seu dispor, a fim de desconstituir as alegações apresentadas pelo autor.

Nesse passo, é imperioso reconhecer que o banco desempenhou, satisfatoriamente, o ônus que lhe competia, transferindo, ao autor, o ônus de demonstrar a ausência de verossimilhança do acervo probatório apresentado, o que inocorreu, na medida em que ele não negou a titularidade sobre a conta apresentada pelo banco como destinatária do valor do empréstimo, tampouco exibiu o extrato bancário, a fim de demonstrar que o numerário jamais teria sido colocado a sua disposição; circunstância que conduz à improcedência da ação.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, com as ressalvas do art. 95, §3o, porque a parte é beneficiária da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023